Tribunal: TJSP
Processo: 1007529-35.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-08-14

Ementa:
r Estadual no 813/1996, que dispõe o dever de pagar aos autores o equivalente ao que percebem os servidores em exercício na função gratificada – Precedentes desta 9a Câmara de Direito Público – Procedência total da ação decretada pelo Colegiado – Recurso do autor provido, e não provido o da Fazenda do Estado.
(TJSP; Apelação Cível 1007529-35.2016.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 14/08/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

14/08/2017

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Revalorização da gratificação de representação incorporada aos proventos/vencimentos de acordo com a revalorização – Admissibilidade – Inteligência do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 813/1996, que dispõe o dever de pagar aos autores o equivalente ao que percebem os servidores em exercício na função gratificada – Precedentes desta 9a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Revalorização da gratificação de representação incorporada aos proventos/vencimentos de acordo com a revalorização – Admissibilidade – Inteligência do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 813/1996, que dispõe o dever de pagar aos autores o equivalente ao que percebem os servidores em exercício na função gratificada – Precedentes desta 9a Câmara de Direito Público – Procedência total da ação decretada pelo Colegiado – Recurso do autor provido, e não provido o da Fazenda do Estado.